Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC, após o autor/apelante deixar de cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial, sanando vícios apontados em decisões anteriores.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que indeferiu a petição inicial, diante do descumprimento de determinação judicial para apresentação de emenda, foi proferida de forma correta, à luz do art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, inciso I, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Nos termos dos arts. 321 e 485 do CPC, o juiz deve conceder prazo para emenda da petição inicial quando esta apresentar defeitos que dificultem o julgamento de mérito. O não atendimento da determinação de emenda implica o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Na hipótese dos autos, o autor/apelante foi intimado a adequar a petição inicial, mediante a juntada de documentos comprobatórios e correção dos fundamentos fáticos, mas deixou de atender às determinações, limitando-se a expressar discordância com a decisão judicial. Configurada a desídia processual, correta a sentença que indeferiu a petição inicial.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, inciso IV; 485, incisos I, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1292327, 07043859020198070008, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21/10/2020.